Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-27.2019.8.11.0017
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002430-27.2019.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO AGUIAR BARBOSA - CPF: 034.199.311-58 (APELANTE), DANIEL PEREIRA NEGRY - CPF: 981.766.681-68 (VÍTIMA), DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ - CPF: 060.881.821-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DOS JURADOS. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Adriano Aguiar Barbosa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou à pena de 5 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa pleiteia a anulação do veredicto por contrariar a prova dos autos e, subsidiariamente, a readequação da pena, com afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação do patamar máximo de redução pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, especialmente quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (
ii
) analisar se a pena aplicada deve ser readequada com afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da fração máxima de diminuição pela forma tentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Júri, protegida pelo art. 5o, XXXVIII, da CF/1988, só pode ser excepcionada quando a decisão se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto.

Os jurados acolhem uma versão acusatória amplamente amparada por provas consistentes: confissão do réu, laudos periciais, depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que confirmam ataque surpresa e continuidade da agressão.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é adequadamente reconhecida, pois o réu surpreende a vítima com golpe de faca pelas costas enquanto ela se encontrava sentada em uma motocicleta, posição de evidente vulnerabilidade.

A palavra firme da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, confirma a dinâmica da agressão e reforça o dolo homicida do réu.

O pedido de aplicação da atenuante da confissão para fixação da pena abaixo do mínimo legal é inviável, em razão da Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

A fração de 1/3 aplicada na redução da pena em razão da forma tentada é adequada ao iter criminis percorrido, uma vez que o réu praticou todos os atos executórios e só não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, como a intervenção de terceiros e o socorro médico à vítima.

A sentença se mostra proporcional, coerente e alinhada com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão dos jurados deve ser mantida quando encontra amparo em elementos probatórios legítimos e convergentes, mesmo diante de versões contraditórias apresentadas em plenário.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se configura quando o agente, de forma ardilosa e inesperada, impede qualquer possibilidade de reação da vítima.

A incidência da atenuante da confissão não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de execução do crime, sendo cabível a aplicação de 1/3 quando o agente realiza todos os atos executórios e a não consumação decorre de fatores externos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CP,
arts
. 14, II; 29; 65, III, "d"; 121, §2o, IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, DJe 05.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 2643768/TO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 19.05.2025; TJMT, Ap. Crim. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11.06.2024; STF, Súmula 28; STJ, Súmula 231.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002430-27.2019.8.11.0017

APELANTE: ADRIANO AGUIAR BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

ADRIANO AGUIAR BARBOSA
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da

2a Vara
d
e São Félix
d
o Araguaia
/
MT
,
nos
autos da ação penal

no

0002430-27.2019.8.11.0017

(
PJe)
,

que
o
condenou
pela prática do crime de
homicídio qualificado na forma
tentada (
art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
)
,
à
pena de 5 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
. (ID
325130948)

Nas razões recursais, a Defesa requer a anulação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, § 3o, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pela readequação da reprimenda imposta à recorrente, requerendo: (i) a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) a aplicação do patamar máximo de redução da pena em razão da forma tentada, nos termos do art. 14, II, e parágrafo único, do Código Penal.
(ID 325130965)

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

(
I
D
325130967)

A

Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal

(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
– ID 33569354).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Conforme restou apurado, no dia 18 de novembro de 2019, a vítima, Daniel Pereira Negry, saiu para dar uma volta de motocicleta na cidade, na companhia do adolescente Daniel da Silva Santos, sendo que, em dado momento, resolveram parar o veículo em frente ao estabelecimento comercial “Mercado Carmo”, situado na Rua 06, na Vila São Antônio, nesta cidade.

Ato contínuo, o denunciado ADRIANO AGUIAR BARBOSA, que se encontrava sentado em frente ao aludido mercado, aproximou-se da motocicleta e, agindo de inopino, em poder de uma faca, desferiu um golpe na vítima, Daniel Pereira Negry, que veio a cair da motocicleta, ocasião em que Daniel da Silva Santos saiu correndo do local.

A vítima Daniel Pereira Negry, após ser atingida com o golpe de faca, conseguiu se desvencilhar e sair correndo, ocasião em que o denunciado, DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, correu atrás desta, desferindo outro golpe de faca na altura do seu ombro direito.

Na sequência, o denunciado ADRIANO AGUIAR BARBOSA também passou a correr atrás da vítima, sendo que ambos os denunciados alcançaram o ofendido em frente ao estabelecimento comercial “Lanchonete Baroni”, instante que começaram a desferir outros golpes contra Daniel Pereira Negry, os quais provocaram as lesões detalhadas no mapa topográfico de lesões de fl. 34.

Ato contínuo, Lucas da Silva Muniz chegou ao local onde estava ocorrendo o fato e, ao verificar que seu padrasto ADRIANO AGUIAR BARBOSA estava envolvido, correu para cessar as agressões, momento em que, puxou DOUGLAS pelo braço e empurrou ADRIANO para que estes fossem embora, tendo os denunciados saído correndo, evadindo-se do local do crime.

A ambulância foi acionada por populares que avistaram a vítima machucada próxima ao estabelecimento comercial “Mercado Carmo”, sendo a vítima, Daniel Pereira Negry, socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal.

A Polícia Militar foi acionada pela recepcionista do Hospital Municipal, a qual informou que um homem teria dado entrada naquele hospital vítima de esfaqueamento, ocasião em que os milicianos se deslocaram até o local.

Após diligências, os policiais militares obtiveram a informação do local em que a vítima foi encontrada e verificaram que o lugar possuía câmeras
de segurança, sendo possível verificar nas gravações os denunciados, ADRIANO AGUIAR BARBOSA e DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ, desferindo os golpes na vítima, Daniel Pereira Negry, conforme mídia juntada à fl. 47.

Posteriormente, os policiais militares realizaram rondas pela cidade, logrando êxito em abordar próximo à Cadeia Pública, um táxi de cor preta, no qual estava presente o denunciado ADRIANO AGUIAR BARBOSA, sendo preso em flagrante delito e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências cabíveis.

Frise-se que, em seu interrogatório, realizado na Delegacia de Polícia, o denunciado, ADRIANO AGUIAR BARBOSA, confessou a prática do crime, bem como admitiu que, ao identificar que a vítima estava na motocicleta, de imediato se levantou, pegou a faca que estava em sua cintura e desferiu um golpe em Daniel Pereira Negry.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado ADRIANO AGUIAR BARBOSA, atingiu a vítima de surpresa, com diversos golpes de arma branca, quando esta parou em frente ao estabelecimento comercial “Mercado Carmo”.

A materialidade e os indícios de autoria ressaem do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência de fls. 03/04, relatório de investigação n° 1423/2019 (fls. 35/36), relatório no 141/2019 (fls. 50/5406/14), auto de apreensão de fl. 10, mapa topográfico de lesões (fl. 34), confissão do denunciado (fls. 25/26) e depoimentos de testemunhas colhidos perante a autoridade policial.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ADRIANO AGUIAR BARBOSA e DOUGLAS HENRIQUE MOURA DA LUZ pela prática da conduta capitulada no artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.072/90 (Lei de Crimes
Hediondos), em concurso de pessoas, nos termos do artigo 29, do Código Penal (...)”.
(ID
325130852
)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal, culminando na condenação do réu nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge
o
apelante.

Sustenta a Defesa, em síntese, a nulidade do julgamento, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, em especial quanto ao reconhecimento da qualificadora consistente no uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório coligido.

Cumpre destacar, de início, que a Constituição da República, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, assegura a instituição do Tribunal do Júri, conferindo-lhe quatro garantias basilares: a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e, de modo especialmente relevante, a soberania dos veredictos.

Trata-se de verdadeira cláusula pétrea, expressão qualificada da democracia participativa no âmbito penal.

Nesse contexto, a possibilidade de cassação de um julgamento popular configura providência absolutamente excepcional, somente admissível quando o veredicto se apresenta claramente dissociado da prova produzida, revelando-se decisão arbitrária, escandalosa e totalmente divorciada do conjunto instrutório.

Por isso, o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal há de ser interpretado de forma restritiva, sob pena de esvaziamento do núcleo essencial da soberania dos jurados.

No caso em exame, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário, os jurados acolheram uma das versões sustentadas em plenário, integralmente amparada em elementos probatórios robustos e convergentes.

A materialidade delitiva do crime imputado ao recorrente restou claramente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Relatório de Investigação n.o
1.423/2019, pelo Relatório n.o 141/2019 e pelo Mapa Topográfico de Lesões, bem como pelas declarações colhidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

De igual sorte, a autoria delitiva encontra-se solidamente comprovada pela confissão do réu e pelos depoimentos harmônicos colhidos sob o crivo do contraditório.

O acervo probatório formado ao longo da persecução penal
evidencia
, com grau de segurança incompatível com a tese absolutória, não apenas a autoria, mas também a incidência clara da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A palavra do ofendido, Daniel Pereira Negry, prestada em juízo e em plenário do Júri, sob contraditório, mostra-se firme, coerente e plenamente corroborada pelos demais elementos de convicção, ao relatar que foi atacado de forma absolutamente inesperada, por trás, sem qualquer possibilidade de reação.

Consta de seu depoimento:

“
Ministério Público: Quais foram os locais que o senhor levou [as facadas]?

Daniel: A primeira foi nas costas, a segunda foi bem perto do ombro, a outra no pé do umbigo, pertinho do umbigo; [...]

Ministério Público: O senhor foi atingido de surpresa? Nem esperava isso no momento?

Daniel: Esperava não, senhora, esperava não, senhora
”
.
(mídia de id. 77447997).

Tais declarações convergem com a narrativa confessória do apelante, a qual reforça a reconstrução da dinâmica delitiva, pois o próprio réu admite que empunhou a faca de imediato ao avistar a vítima,
desferindo-lhe
o primeiro golpe quando
esta
apenas havia parado a motocicleta, em nítida situação de vulnerabilidade.

Do interrogatório extrajudicial, extrai-se:

“
[...] Que o interrogado diante de tantas ameaças decidiu andar com uma faca, quando ontem
a
noite (18/11/2019), saiu de sua causa por volta das 19h00min na companhia de seu primo DOUGLAS para dar uma volta,
afirmando que não saiu com intenções de ir atrás de DANIEL; Que foi até o Supermercado Carmo, comprou um refrigerante e se sentou quase a frente do mercado com DOUGLAS; Que de repente passou uma moto com duas pessoas, mas não percebeu quem eram, logo avistou essa motocicleta fazendo a volta e retornando onde ele estava, parando bem em sua frente e então ele viu que era DANIEL NEGRI na companhia de DANIELZINHO; Que o interrogado de imediato se levantou e sacou a faca que estava em sua cintura e já deu um golpe em DANIEL, visto que pensou que ele estivesse armado e iria efetuar um disparo de arma de fogo contra ele, pois todos os comentários que ouviu é de que DANIEL e LEANDRO estavam com uma arma de fogo; Que na sequência já efetuou outros golpes de faca, pois DANIEL tirou o capacete e tentou agredir o interrogado, foi quando DOUGLAS levantou e entrou na confusão, porém DANIEL já saiu correndo [...]”
(fl. 37 id. 77447988)

Sob o crivo do contraditório, o policial militar Marcos Paulo Ramos Barbosa, por sua vez, descreveu com clareza a dinâmica dos fatos e confirmou o teor das imagens das câmeras de segurança:

“
Marcos: Na data do ocorrido, recebemos uma ligação do Hospital Regional, nos informando que tinha um rapaz. Fomos ao hospital e, a princípio, a vítima não quis dizer quem era. Então falamos com o motorista da ambulância que teria
pego
ele em frente ao Mercado Castro. Fomos e pegamos as imagens das câmeras e conseguimos identificar o suspeito do fato, o Adriano e mais dois que não me recordo o nome agora. Fomos até o hospital novamente e falamos para a vítima se era o Adriano e ele respondeu que sim. Posteriormente, fomos fazer o boletim de ocorrência [...] Ministério Público: Consta aqui que vocês identificaram uma gravação de câmera de segurança. Marcos: Sim. MP: Nessa gravação, dava para ver o momento em que eles golpearam a vítima? Marcos: Dava para ver eles correndo atrás da vítima [...]
”
(mídia de id. 77447997)

A dinâmica descrita pelo ofendido ganha especial relevo quando cotejada com o cenário fático: a vítima encontrava-se sentada sobre uma motocicleta, em
posição naturalmente vulnerável, com mobilidade reduzida e voltada em direção oposta ao agressor.

Nesse contexto, o réu, munido de arma branca, aproximou-se sub-repticiamente e, valendo-se do fator surpresa, desferiu os primeiros golpes sem qualquer advertência ou gesto anterior de animosidade por parte da vítima, atingindo-a no dorso, na região abdominal e no braço direito, regiões nitidamente incapacitantes.

O exame de corpo de delito não apenas confirma a agressão, como evidencia a intensidade e a gravidade do ataque, ao consignar
ferimento
pérfuro
inciso
de 12 cm de extensão e 5 cm de profundidade em região dorsal, com comprometimento pulmonar, além de outras lesões em áreas vitais.

Tais características não se compatibilizam com um simples embate corporal recíproco, mas sim com ataque unilateral, súbito e direcionado a pontos sensíveis do corpo humano, com inequívoca intenção homicida e com o claro propósito de neutralizar por completo qualquer reação defensiva da vítima.

Ademais, as imagens de câmeras de segurança
-
cujo conteúdo foi confirmado em juízo
,
evidenciam que o réu não apenas iniciou o ataque de forma sorrateira, mas também perseguiu a vítima por alguns metros após o primeiro golpe, intensificando a agressão mesmo depois de esta tentar se evadir, o que reforça o caráter ardiloso e desproporcional da conduta.

O depoimento do policial Marcos Paulo, ao afirmar que
“dava para ver eles correndo atrás da vítima”
, descreve precisamente essa continuidade da ação ofensiva, absolutamente incompatível com qualquer versão exculpatória.

A conjugação desses elementos
-
surpresa inicial, posição vulnerável da vítima, direção e localização dos golpes, gravidade e profundidade das lesões, continuidade da agressão e ausência de qualquer comportamento prévio que justificasse reação defensiva
-
compõe um quadro probatório que, além de firmar de maneira segura a autoria, revela, de forma típica, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, na sua acepção clássica: emprego de recurso ardiloso, inesperado e estrategicamente utilizado para impossibilitar a mínima resistência do ofendido.

No caso concreto, a agressão mostrou-se não apenas inesperada, mas tecnicamente estruturada para neutralizar o ofendido desde o primeiro momento, razão pela
qual o veredicto popular, ao reconhecer a referida qualificadora, limitou-se a conferir adequada consequência jurídica a fatos amplamente comprovados nos autos.

À luz desse conjunto probatório, não se vislumbra o requisito de
“decisão manifestamente contrária à prova dos autos”,
exigido pelo art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal. Ao revés, o veredicto encontra sólido amparo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas
-
no caso, a acusatória
,
constitui exercício soberano de valoração da prova, somente passível de censura quando absolutamente divorciado do contexto fático-probatório, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, já assentou esta Egrégia Corte de Justiça que:

“Decidindo os jurados
ex
conscientia
propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’), deve-se restringir ao máximo a hipótese do juízo de cassação, pois a decisão do Júri não se confunde com o reexame judicial da prova, mas com sua valoração popular dentro dos limites da razoabilidade. Se o veredicto encontra amparo em provas legítimas e convergentes, deve prevalecer.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024, 2a Câmara Criminal, DJe 14/06/2024).

Em matéria de Tribunal do Júri, vigora o sistema da íntima convicção, no qual, como bem leciona Hélio Tornaghi,
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Código de Processo Penal, 7. ed., São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 274). Os jurados decidem

ex
informata conscientia
, à luz das provas submetidas ao seu exame na sessão de julgamento, sendo cabível a cassação do veredicto apenas quando a decisão se mostrar manifestamente dissociada do acervo probatório, hipótese inocorrente no presente feito.

A propósito, Heráclito Antônio
Mossim
esclarece que o legislador, ao redigir o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, utilizou deliberadamente a expressão
“manifestamente contrária”,
para enfatizar que a contradição há de ser patente, evidente e notória, traduzida em decisão escandalosa, arbitrária e absolutamente divorciada da prova dos autos (Júri: Crimes e Processo, 3. ed., Forense, p. 450).

No mesmo sentido, a Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Esta Corte, em linha com tal orientação, consolidou, por meio do Enunciado n.o 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

No plano infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça igualmente firmou entendimento no sentido de que:

“A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021).

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão soberana do Conselho de Sentença encontra-se amplamente amparada pelo acervo probatório, o qual, ademais, respalda de forma contundente a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inexiste, pois, qualquer vício apto a ensejar a cassação do veredicto popular, impondo-se a manutenção integral da condenação, tal como proferida.

No que concerne à atenuante da confissão, a tese defensiva igualmente não se sustenta.

Ainda que o apelante tenha apresentado uma confissão qualificada
-
admitindo a prática dos golpes, mas atribuindo-lhes justificativa excludente
-
tal circunstância foi expressamente reconhecida pela magistrada singular, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, constitui circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Ocorre que o simples reconhecimento da atenuante não autoriza, por si só, a redução da pena para patamar inferior ao mínimo legal, vedação expressa e inafastável consolidada pela Súmula 231 do STJ, que impede que a pena intermediária seja fixada abaixo do piso abstratamente previsto pelo legislador.

A atenuante, portanto, cumpre seu papel no sistema trifásico da dosimetria, mas encontra limite na legalidade estrita, de modo que não pode servir de instrumento para subverter a moldura normativa nem para permitir reduções artificiais e desproporcionais da reprimenda.

O Supremo Tribunal Federal, em tradicional precedente (HC 68.641, Rel. Min. Celso de Mello), já advertiu que a incidência de atenuante obrigatória jamais autoriza a mitigação da pena
aquém
do mínimo legal, sob pena de violação direta ao princípio da reserva legal e à própria racionalidade da individualização judicial da pena.

No tocante à causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, também não assiste razão ao apelante.

A dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
observou com rigor o critério hermenêutico adotado pela doutrina e pacificado na jurisprudência das Cortes Superiores, segundo o qual a fração de redução deve ser calibrada a partir do
iter criminis
percorrido, de modo que quanto mais o agente se aproximar da consumação, menor será o abatimento cabível.

O caso em análise revela, com singela leitura do conjunto probatório, que o réu percorreu praticamente toda a trajetória executória apta à consumação do delito.

O apelante, armado com faca, surpreendeu a vítima pelas costas, desferiu golpe profundo que atingiu o pulmão
-
lesão de alto potencial letal
-
e, não satisfeito, prosseguiu com novos golpes, inclusive perseguindo a vítima por alguns metros após ela tentar fugir.

A dinâmica agressiva e continuada
evidencia
inequívoca determinação de consumar o resultado morte, que somente não se verificou por circunstâncias alheias à sua vontade, tais como a intervenção de terceiros e o pronto atendimento médico que evitou o óbito.

O laudo pericial confirma que a vítima sofreu lesão

pérfuro
incisa

de 12 cm de extensão e 5 cm de profundidade, atingindo região torácica vital, além de outras perfurações no abdômen e no braço.

Tais lesões não se amoldam a um início incipiente de execução, mas sim a um avançado estágio de ataque homicida, totalmente coerente com o dolo direto e com o propósito inequívoco de subtrair a vida da vítima.

A progressão da violência, a localização dos golpes, a insistência na perseguição e a intensidade das lesões afastam qualquer possibilidade de aplicação da fração máxima pleiteada pela defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é constante em afirmar que
:

“
A escolha da fração de diminuição de 1/3 encontra amparo no iter criminis percorrido pelo agente, o qual praticou todos os atos executórios e apenas não consumou o delito por motivos alheios à sua vontade”.
(STJ,
AgRg no AREsp 2643768/TO
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
DJEN 19/05/2025
)

Nesse quadro, a redução de 1/3 aplicada pelo Juízo de origem mostra-se não apenas juridicamente adequada, como também a única compatível com a gravidade concreta do comportamento do apelante.

Uma diminuição mais generosa equivaleria a negar a realidade fática dos autos e a esvaziar a proporcionalidade da resposta penal, desconsiderando que a vítima permaneceu 24 dias internada, possui sequelas permanentes e esteve à beira da morte em razão direta da conduta do réu.

Não se pode olvidar que a causa de diminuição prevista para o crime tentado constitui benefício legal dirigido àquele que, voluntariamente ou por circunstâncias que demonstrem menor reprovabilidade do agir, se distancia da consumação.

Não é o caso dos autos. Aqui, o réu fez tudo quanto estava ao seu alcance para matar, avançando de modo decidido até o limite do possível, sendo interrompido não por arrependimento ou autodeterminação, mas pela intervenção de fatores externos.

Por tais razões, a fração mínima aplicada representa exata tradução da proporcionalidade e da prevenção adequada ao caso concreto, tornando absolutamente improcedente o pleito recursal de redução para o patamar máximo.

Assim, inteiramente alinhada com os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e proteção da soberania dos veredictos, a sentença deve ser mantida em toda sua extensão. A prova dos autos é robusta, coerente e apta a sustentar cada um dos pontos decididos pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025